Tribunal: TJMT
Processo: 1012577-96.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012577-96.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANTONIO CHRISOSTOMO DUARTE - CPF: 013.523.859-53 (RECORRENTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA DE PAULA DUARTE - CPF: 196.457.558-32 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANTONIO CHRISOSTOMO DUARTE - CPF: 013.523.859-53 (RECORRIDO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA DE PAULA DUARTE - CPF: 196.457.558-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1012577-96.2022.8.11.0015 – Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop – MT.

RECORRENTES: ANTONIO CHRISOSTOMO DUARTE E OUTROS.

BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A.

ANTONIO CHRISOSTOMO DUARTE E OUTROS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

GARANTIA HIPOTECÁRIA – DECADÊNCIA – DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) ANOS – OBSERVÂCIA AO ARTIGO 817 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – LEI APLICÁVEL A ÉPOCA DA TRANSAÇÃO – ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO ADESIVO DE ANTONIO CHRISOSTOMO DUARTE E ROSANGELA MARIA DE PAULA DUARTE NÃO CONHECIDO E RECURSO DE BANCO BRADESCO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de recursos inominados contra sentença que reconheceu a decadência da hipoteca inscrita na matrícula nº 3.552, do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino-MT, sob o nº R8, de 26/06/1987, com cancelamento da averbação.

Em suas razões recursais as recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente BRADESCO S/A.

1.1.

Sustenta a legalidade da hipoteca imobiliária.

2. Das razões recursais adesivas da parte recorrente ANTONIO CHRISOSTOMO DUARTE E ROSANGELA MARIA DE PAULA DUARTE.

2.1. Buscam a concessão da tutela de urgência pleiteada para o fim de determinar a imediata retirada/baixa da hipoteca averbada sob o R.8/3.552, da Matrícula n.º 3.552, do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT.

Ambas as partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente BRADESCO S/A.

1.1.
Sustenta a legalidade da hipoteca imobiliária.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida ofertou imóvel de sua propriedade para garantia hipotecária em empréstimo contraído por terceiro, ainda no ano de 1987 e, até a propositura da demanda judicial aqui registrada, não ocorreu nenhuma providência judicial ou extrajudicial do Banco recorrente, no sentido de buscar a satisfação do débito, com efeitos jurídicos sobre o imóvel dado em hipoteca.

Por tais razões, a alegação do Banco recorrente, no sentido de que a dívida bancária ainda persiste, bem como há de se respeitar o princípio do
pacta sunt servanda
não pode ser acolhido para o caso em testilha.

É que a situação fático-jurídica retratada nos autos impõe a observância obrigatória do disposto no art. 817 do Código Civil de 1916, Norma Legal aplicável à época da transação bancária, assim escrito:

Art. 817. Mediante simples averbação requerida por ambas as partes, poderá prorrogar-se a hipoteca, até perfazer 30 (trinta) anos da data do contrato. Desde que perfaça 30 (trinta) anos, só poderá subsistir o contrato de hipoteca, reconstituindo-se por nova inscrição; e, neste caso, lhe será mantida a procedência, que então lhe competir.

Portanto resta caracterizada a perempção pelo decurso de mais de 30 anos da instituição hipotecária

A jurisprudência hodierna assim responde:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. DECADÊNCIA FASTADA. PRAZO DE 30 ANOS. CPC/1916. 1 - O prazo de perempção da hipoteca (CC, art. 1.485) é de decadência e não de prescrição; As hipotecas contratadas e registradas sob o regime do Código Civil de 1916 continuam sujeitas ao prazo de perempção de trinta anos, previsto em seu art. 817, mesmo que seu termo final se dê na vigência do Código de 2002. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 02361746120178090051, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/06/2018, Goiânia - 4ª Vara Cível - I, Data de Publicação: DJ de 06/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE IMÓVEIS. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. PEREMPÇÃO DA HIPOTECA. PRAZO FATAL. CANCELAMENTO DO REGISTRO. EFEITO MERAMENTE REGULARIZATÓRIO. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO PELO CREDOR OU ORDEM JUDICIAL. Incontroverso o fato de que a hipoteca foi registrada há mais de trinta anos (art. 817 do CC/1916), sem qualquer renovação (art. 241 da Lei 6.015/73), impõe-se o cancelamento do pacto hipotecário em razão da perempção, cujo prazo não comporta suspensão ou interrupção. Transcorrido o prazo fatal, a hipoteca extingue-se de pleno direito, sem necessidade de reconhecimento pelo credor ou de ordem judicial, motivo pelo qual viável o cancelamento direto pelo registrador mediante simples requerimento na via administrativa pelo interessado. APELAÇÃO PROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70068975606, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 08/09/2016).

(TJ-RS - AC: 70068975606 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 08/09/2016, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. HIPOTECA. EXTINÇÃO. PEREMPÇÃO. DECURSO DE 30 ANOS. POSSIBILIDADE. USUCAPIÃO DE LIBERDADE. PRAZO DECADENCIAL QUE NÃO SE SUJEITA À SUSPENSÃO, INTERRUPÇÃO OU IMPEDIMENTO. AJUIZAMENTO DE EVENTUAL EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA QUE NÃO INFIRMA A EXTINÇÃO DA GARANTIA REAL PELA AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO, PRORROGAÇÃO OU RECONSTITUIÇÃO DO DIREITO REAL. HIGIDEZ DO DÉBITO PENDENTE QUE AUTORIZA A CONVERSÃO DA EXPROPRIATÓRIA AO RITO ESTABELECIDO NO CPC. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50010130220198240078 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5001013-02.2019.8.24.0078, Relator: Torres Marques, Data de Julgamento: 27/04/2021, Quarta Câmara de Direito Comercial)

2.
Das razões recursais adesivas da parte recorrente ANTONIO CHRISOSTOMO DUARTE E ROSANGELA MARIA DE PAULA DUARTE.

Deixo de conhecer o recurso adesivo da recorrente ANTONIO CHRISOSTOMO DUARTE E ROSANGELA MARIA DE PAULA DUARTE, tendo em vista tratar-se de recurso não previsto pela Lei nº 9.099/95, em respeito ao princípio da celeridade e economia processual.

Conclusão

Por essas razões, não conheço do recurso adesivo de
ANTONIO CHRISOSTOMO DUARTE E ROSANGELA MARIA DE PAULA DUARTE

e conheço do recurso de

BANCO BRADESCO S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento “
pro rata”
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023